Tribunal: TJMT
Processo: 0004002-53.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004002-53.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 487.134.221-20 (APELADO), PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 06 ANOS DESDE A CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – APELO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

2. Decorrido lapso temporal muito superior a 06 anos desde a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, sem a verificação de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, tem-se por acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que nos autos da Ação de Execução Fiscal reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, sustenta na decisão proferida pelo colendo STJ no julgamento do REsp 1340553/RS sob a sistemática de recursos repetitivo, firmou entendimento que para reconhecimento da prescrição intercorrente se exige no mínimo o decurso de, no mínimo, 6 (seis) anos de paralisia processual: 1 (um) ano da suspensão do art. 40, §1o, da Lei 6.830/1980 acrescidos de outros 5 (cinco) anos do art. 40, §2o, da Lei 6.830/1980, sendo que a contagem do prazo somente tem início, a partir do momento em que a Fazenda Pública toma conhecimento da não localização do devedor ou da inexistência dos bens penhoráveis.

Afirma que no presente caso dos autos não há que se falar na prescrição intercorrente, uma vez que a ação foi ajuizada em 2013 e no mesmo ano houve a citação do executado. Além disso, em 2019 houve penhora de valores na conta do executado, o que interrompeu a prescrição intercorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 192789755.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto no relatório, o Estado de Mato Grosso se insurge em face da sentença que, nos autos da Execução Fiscal por ele proposta em desfavor de João Evangelista dos Santos, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a ação.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou, em 24/01/2013, a ação de Execução Fiscal visando o recebimento de crédito tributário inscrito na CDA n. 2013725, relativa à multa por infração ambiental.

A inicial foi recebida e, na data de 06/02/2013, foi determinada a citação do executado. (id. 192789703)

Verifica-se do andamento processual que a Fazenda Pública teve ciência da citação infrutífera em 05/02/2015, quando então pugnou por nova tentativa de citação, igualmente sem êxito.

Ato contínuo, determinou-se a expedição de citação por edital, e posterior busca de bens por meio do Bacenjud e Renajud.

Verifica-se, outrossim, que a penhora online resultou na constrição de, apenas, R$ 417,39 (quatrocentos e dezessete reais e trinta e nove centavos), em 26/04/2019, valor insignificante em relação ao valor do débito, que perfazia à época R$ 28.577,80 (vinte e oito mil quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos. (id. 19278912).

Assim, confere-se que, no decorrer dos anos, várias foram as tentativas de localização de bens do devedor, com a reiteração de pedidos de citação e penhora online. No entanto, todas tiveram resultado negativo.

Em 28/02/2020 os atos passaram a tramitar eletronicamente, pelo sistema PJe.

Por fim, o Juízo de Primeiro Grau, em sentença proferida em 22/09/2023, reconheceu a prescrição intercorrente e, extinguiu o feito, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Para a ocorrência da prescrição intercorrente faz-se necessário o decurso do lapso de 01 (um) ano de suspensão do feito e do subsequente prazo de 05 (cinco) anos na pendência do processo executivo, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis.

Sobre o tema, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses: “4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (aindaque por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou a ausência de bens do devedor e intimada a Fazenda Pública.

In casu
, a tentativa de localização de bens ocorreu em 06/03/2013. E, em consulta aos andamentos dos autos, constata-se que a intimação pessoal da parte Exequente, do resultado infrutífero, se deu em 05/02/2015.

Assim, considerando, a data dessa intimação (05/02/2015) passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 05/02/2016, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, alcançado em 05/02/2021.

A Sentença, ainda, só foi proferida em 22/09/2023, logo, cerca de mais de 02 (dois) ano após a real ocorrência do instituto, não contrariando as disposições legais e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível proposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024